Tribunal: STF
Processo: HC 249964
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Crime permanente. Fundadas razões. Reexame de provas. Impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas. A defesa sustenta nulidade da condenação em razão de suposta violação de domicílio pela polícia, postulando o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição do paciente.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao domicílio do paciente em razão da entrada dos policiais sem mandado judicial e (ii) estabelecer se a condenação foi baseada em prova ilícita, tornando necessária a absolvição do paciente.



    III. Razões de decidir



    3. O ingresso domiciliar pelos policiais se justifica pela existência de fundadas razões indicativas de crime permanente, configurando flagrante delito, conforme a tese fixada pelo STF no Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.



    4. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas pelas instâncias ordinárias com base em provas robustas, incluindo testemunhos de policiais e elementos apreendidos no local, não havendo demonstração de má-fé ou abuso de poder dos agentes.



    5. A revisão da conclusão das instâncias inferiores exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.



    6. O crime de tráfico de drogas, no núcleo “ter em depósito”, é de natureza permanente, permitindo a atuação policial sem necessidade de mandado judicial quando verificada e existência de justa causa para a medida.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, “caput”.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022.